Tribunal: TJDFT
Processo: 0743074-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação rescisória manejada pelo Distrito Federal em desfavor do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD e, diante do aditamento havido, da Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT, com lastro no artigo 966, inciso V, do estatuto processual civil vigente, almejando a desconstituição do acórdão[1] que reformara a sentença[2] que, resolvendo a ação de cobrança promovida pelo ora réu em seu desfavor e da aludida entidade associativa visando o pagamento de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais no evento “Carnaval de rua do Distrito Federal 2013” que promoveram, julgara improcedente o pedido. O acórdão rescindendo, a seu turno, reformando aludido provimento sentencial, dera provimento ao apelo interposto pelo ora réu, condenando o ente distrital “ao pagamento dos valores devidos a título de direitos autorais pela realização dos festejos de rua do Carnaval de 2013, no importe de R$172.108,80 (cento e setenta e dois mil, centos e oito reais e oitenta centavos), com juros moratórios incidentes dedes a citação e correção monetária, calculada com base no IPCA, incidente devido desde o evento lesivo”[3], condenando-o, outrossim, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Segundo o alinhado no acórdão rescindendo, a par de aferida a legitimidade de atuação do ECAD na cobrança de direitos autorais provenientes da execução pública de obras musicais, nos termos da Lei no 9.610/98, notadamente dos artigos 28, 29, inciso VIII, e 68 desse diploma legal, inexistiria, à luz dos normativos individualizados, menção a eventual lucro advindo do evento realizado como condição para irradiação da obrigação remuneratória, ressoando que, independentemente da existência ou não de finalidade lucrativa, a cobrança dos direitos autorais despontava legítima, autorizando-se, na hipótese, a condenação do ente distrital pela utilização de obras musicais nos eventos que promovera, pois houvera execução de obras musicais, legitimando que seus autores sejam compensados na forma da legislação. Alinhavando fundamentação destinada a aparelhar a pretensão aduzida, postulara o autor, em sede de tutela provisória, a suspensão da execução do acórdão rescindendo, obstando-se a deflagração do cumprimento de sentença correlato, notadamente em virtude do regime de precatórios a ser adotado e da fundada dúvida acerca da nulidade do título germinado, e, quanto ao mérito, demandara a rescisão do julgado, com a desconstituição do título judicial materializado, e a prolação de novo julgamento com observância dos parâmetros invocados, imputando-se a condenação que veiculara exclusivamente à Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da solidariedade pela realização da obrigação. Pontuara o autor que o acórdão em testilha incorrera em violação ao artigo 71, §1o, da Lei no 8.666/91, e ao artigo 492 do estatuto processual. Verberara que o primeiro dispositivo invocado veicula vedação de transferência, à Administração Pública, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos comerciais resultantes da execução de contrato administrativo, aludindo a entendimento consolidado da Corte Superior de Justiça no sentido de que, configurando os direitos autorais encargos comerciais, inviável a transferência de seu pagamento à administração quando figura como contratante dos serviços dos quais germinaram a obrigação. Aduzira que a violação expressa se verificara maximamente porque não fora reconhecida culpa no dever de fiscalizar a execução do contratado por parte do Distrito Federal, resultando que a obrigação reconhecida somente é passível de ser imputada à entidade contratada para execução do evento festivo. Sustentara que, na hipótese de eventual existência de conflito aparente de normas previstas na Lei no 8.666/91 e na Lei de Direitos Autorais (Lei no 9.610/98, artigo 68), devem prevalecer as normas contidas no regime jurídico de concorrência pública, apontando que, se o artigo 71, § 1o, da Lei 8.666/91, veda expressamente a transferência, à Administração Pública, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos comerciais resultantes da execução do contrato, desponta evidente que, a despeito da obrigatoriedade de pagamento de direitos autorais ao ECAD, essa relação jurídica é de natureza eminentemente privada pois houvera a contratação de entidade para realização do evento, hipótese em apreço. Reprisara que, se não houvera imputação de culpa in vigilando ao ente distrital na execução do contrato, uma vez que a questão jurídica tratada no feito subjacente versara apenas acera da gratuidade do evento, não pode ser alcançado pela condenação firmada no provimento rescindendo, consoante o disposto na lei de licitações. Acrescera que, ademais disso, o julgado consubstancia provimento ultra petita, ensejando a nulidade do processo por expressa violação ao artigo 492 do estatuto processual, representando vício intransponível, pois, consoante se afere do pedido formulado na ação subjacente, o ora réu requestara sua condenação solidária, em conjunto com a Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT, pelo pagamento dos direitos autorais referentes ao evento de 2013. Contudo, resolvendo além do pedido, o acórdão condenara-o com exclusividade, silenciando quanto à litisconsorte e ao pleito de condenação solidária, único formulada na inicial e efetuado pelo autor. Pontificara que, destarte, o acórdão rescindendo proferira decisão nula, pois dissonante dos limites do pedido, merecendo, também sob esse prisma, ser rescindido, pois que, em relação e em seu detrimento, conferira ao réu mais do que houvera pleiteado em sua peça pórtico. Requestara, assim, de forma subsidiária, se não for integralmente absolvido da condenação via da rescisão do julgado por ofensa ao dispositivo inserto na lei de licitações, a rescisão do acórdão para, na hipótese de não exclusão da responsabilidade do Distrito Federal nos moldes alinhados, modular-se a condenação com observância do pedido efetivamente formulado pelo ora réu, condenando-o de forma solidária com a Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT, e não com exclusividade, como ocorrera. Assinalado prazo ao autor para efetivação do aditamento à inicial, de molde a regularizar a composição passiva da demanda rescisória[4], porquanto originalmente aviada apenas em face do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, o ente distrital acorrera ao chamado, formulando pretensão de inclusão da Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT no vértice subjetivo passivo da lide[5]. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória manejada pelo Distrito Federal em desfavor do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD e, diante do aditamento havido, da Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT, com lastro no artigo 966, inciso V, do estatuto processual civil vigente, almejando a desconstituição do acórdão que reformara a sentença que, resolvendo a ação de cobrança promovida pelo ora réu em seu desfavor e da aludida entidade associativa visando o pagamento de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais no evento “Carnaval de rua do Distrito Federal 2013” que promoveram, julgara improcedente o pedido. O acórdão rescindendo, a seu turno, reformando aludido provimento sentencial, dera provimento ao apelo interposto pelo ora réu, condenando o ente distrital “ao pagamento dos valores devidos a título de direitos autorais pela realização dos festejos de rua do Carnaval de 2013, no importe de R$172.108,80 (cento e setenta e dois mil, centos e oito reais e oitenta centavos), com juros moratórios incidentes dedes a citação e correção monetária, calculada com base no IPCA, incidente devido desde o evento lesivo”[6], condenando-o, outrossim, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Segundo o alinhado no acórdão rescindendo, a par de aferida a legitimidade de atuação do ECAD na cobrança de direitos autorais provenientes da execução pública de obras musicais, nos termos da Lei no 9.610/98, notadamente dos artigos 28, 29, inciso VIII, e 68 desse diploma legal, inexistiria, à luz dos normativos individualizados, menção a eventual lucro advindo do evento realizado como condição para irradiação da obrigação remuneratória, ressoando que, independentemente da existência ou não de finalidade lucrativa, a cobrança dos direitos autorais despontava legítima, autorizando-se, na hipótese, a condenação do ente distrital pela utilização de obras musicais nos eventos que promovera, pois houvera execução de obras musicais, legitimando que seus autores sejam compensados na forma da legislação. Alinhavando fundamentação destinada a aparelhar a pretensão aduzida, postulara o autor, em sede de tutela provisória, a suspensão da execução do acórdão rescindendo, obstando-se a deflagração do cumprimento de sentença correlato, notadamente em virtude do regime de precatórios a ser adotado e da fundada dúvida acerca da nulidade do título germinado, e, quanto ao mérito, demandara a rescisão do julgado, com a desconstituição do título judicial materializado, e a prolação de novo julgamento com observância dos parâmetros invocados, imputando-se a condenação que veiculara exclusivamente à Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT, ou, subsidiariamente, com o reconhecimento da solidariedade pela realização da obrigação. Alinhados os argumentos desenvolvidos pelo autor, consoante pontuado, alegara, como estofo da pretensão desconstitutiva que formulara, que o acórdão rescindendo, condenando-o ao pagamento de direitos autorais decorrente da execução pública de obras musicais no evento “Carnaval de rua do Distrito Federal 2013”, teria violado o artigo 71, §1o, da Lei no 8.666/91, e o artigo 492 do estatuto processual, uma vez que, a par de lhe transferir indevidamente a responsabilidade pelos encargos comerciais decorrentes da execução do concerto firmado com a Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais - LCTBBT, que fora contratada para organizar e realizar os eventos festivos, concedera prestação além do pleiteado, pois excluíra a entidade contratada da condenação ao limitar o alcance subjetivo da condenação à sua pessoa. Defendera, então, a suspensão da execução do julgado rescindendo, de molde a se obstar eventual deflagração de cumprimento de sentença referente ao título judicial dele germinado, e, ao final, o acolhimento do pedido rescisório em qualquer de suas vertentes. Alinhado o objeto da prestação, passo a examinar o pedido de tutela provisória. Como cediço, a concessão de medida antecipatória em ação rescisória visando à sustação dos efeitos do julgado rescindendo constitui medida de caráter excepcionalíssimo. É que, aperfeiçoado o trânsito em julgado, a decisão resta acobertada por manto intangível somente passível de ser desvelado em raríssimas situações, pois passara a traduzir lei entre as partes nos limites das questões resolvidas. O eminente processualista Nelson Nery Júnior, ao lecionar a respeito da excepcionalidade da medida antecipatória, ensina que o preceptivo legal aplicável à espécie, como exceção à regra, requer, além do preenchimento dos requisitos necessários a toda e qualquer medida antecipatória, que seja imprescindível, o que, no seu entender, configuraria o extraordinário, não sendo assim consideradas as medidas de urgência que sejam convenientes para a parte requerente. Ainda quanto ao tema, confira-se importante preleção catedrática adiante transcrita: “(...) Execução da sentença rescindenda. Há disposição expressa tanto no CPC/1973 quanto no CPC/2015 no sentido de que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda (art. 489 do CPC/1973; art. 969 do CPC/2015). Privilegia-se, assim, a autoridade da decisão jurisdicional definitiva emanada de relação processual já finda. Admite-se, contudo, pedido de tutela provisória para suspender a execução da sentença rescindenda, desde que presentes os pressupostos previstos em lei. Com efeito, a ação rescisória nada mais é do que espécie de processo de conhecimento, a ela se aplicando todas as regras comuns a esse procedimento, inclusive as medidas de urgência. Em face da segurança que emerge da coisa julgada, a concessão de tutela provisória guarda caráter excepcional, devendo o magistrado proceder a criteriosa análise do caso concreto antes de deferi-la, independentemente do fundamento – se por urgência ou evidência –, porquanto não se discute que, em princípio, é de se privilegiar e proteger aquela parte que tenha a seu favor sentença definitiva transitada em julgado. Quanto mais provável a possibilidade de procedência da rescisória, mais viável será a concessão da tutela provisória. Constatando-se a evidência (hipóteses do art. 311), mais segurança terá o magistrado para suspender o cumprimento da sentença rescindenda. Pouco importa se a tutela concedida tem natureza antecipatória ou cautelar, diante de considerável probabilidade ou mesmo evidência não se pode evitar o dano decorrente da execução de uma decisão viciada. (...)”[7] Alinhadas essas ressalvas afere-se que, na espécie, a pretensão rescisória se revestira de relevância apta a autorizar o sobrestamento dos efeitos do acórdão arrostado, ressoando que a manutenção dos efeitos do julgado rescindendo pode, de fato, ensejar prejuízo de difícil reparação aos cofres públicos, afigurando-se, portanto, presentes os requisitos que autorizam a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional perseguida. Com efeito, consoante preconizado pelo art. 300 do estatuto processual civil, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é imprescindível que o postulante apresente prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação que sustentara, e que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que estão presentes na hipótese em apreço. A verossimilhança da argumentação desenvolvida, no caso, emerge da constatação de que, efetivamente, existe expressa previsão legal acerca da inviabilidade de transferência, ao Poder Público, dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes de contrato administrativo engendrado com particulares, na hipótese de inadimplemento contratual. É o que se afere da literalidade do artigo 71, § 1o, da Lei no 8.666/91, verbis: “Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. § 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.” Registre-se, à margem de qualquer e eventual perquirição de dissenso jurisprudencial acerca tema, ser inolvidável a higidez e conformação constitucional do preceituado no referido dispositivo, consoante resolvido na Ação Direta de Constitucionalidade no 16, cuja resolução empreendida restara ementada nos moldes adiante transliterados: “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1o, da Lei federal no 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1o, da Lei federal no 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei no 9.032, de 1995.” (ADC 16, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00011) Sob esse espectro, aferido que a cobrança direcionada ao ente distrital, e que restara assimilada pelo provimento rescindendo, decorrera de possível inadimplemento quanto às obrigações assumidas em concerto encetado entre o Poder Público e a litisconsortes passiva, não se evidenciando, lado outro, que fora ensejado por conduta atribuível à administração ou decorrera de eventual culpa in vigilando, mas, consoante análise possível mediante juízo perfunctório, de obrigação atribuível à contratada, o havido atrai a incidência do expressamente previsto no normativo individualizado. É que, em suma, a causa de pedir alinhada originalmente pelo réu derivara da omissão do recolhimento dos direitos autorais provenientes da execução de obras musicais em eventos carnavalescos cuja organização e realização foram efetivados pela entidade contratada, ora ré. Deve ser assinalado, inclusive, que desponta relevante a tese alinhada no sentido de que o preceptivo em tela não contém ressalva sobre o objeto do contrato administrativo ou da natureza da prestação que encerra, ou seja, se precedido de procedimento licitatório e formulado com sociedade empresarial com intuito lucrativo, como pressuposto para irradiação da vedação de transmissão de responsabilidade ao ente público contratante. Essa apreensão encontra ressonância no entendimento jurisprudencial sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. É o que se afere dos arestos adiante ementados, verbis: “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADC 16. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1o, da Lei no 8.666/93 (Tema 246 da repercussão geral). 2. Em 02.05.2017, data em que foi publicada a ata do julgamento do RE 760.931, ocorreu a substituição do parâmetro sobre a matéria. A partir de então, tornou-se inviável a propositura de reclamações com fundamento no julgado da ADC 16. 3. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5o, II, do CPC/2015). 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 38230 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020) “Agravo regimental em reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. Ofensa ao que decidido na ADC 16/DF. 3. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Necessidade de prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, conforme tese firmada no julgamento do RE 760.931, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 29240 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018) Idêntico é o posicionamento adotado por esta Casa de Justiça, que, em situação congênere, já se manifestara nos seguintes termos, litteris: “Embargos declaratórios - Direitos autorais - Execução de obra musical em evento social por empresa contratada pela Administração Pública. 1. O DF não é devedor nem responsável pelo pagamento de direitos autorais relativos a obras musicais executadas em evento social pela empresa privada que ele contratou - Lei 8.666/91, art. 71, caput, e § 1o. 2. Essa conclusão não subtrai do autor da obra o direito à respectiva indenização; apenas declara que o DF por ela não responde.” (Acórdão 1187114, 20140111792187APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: 448/453) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. LICITAÇÃO. EMPRESA. CONTRATAÇÃO. ENCARGOS COMERCIAIS. REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO. ART. 71, § 1o, DA LEI N.o 8.666/1993. INTERESSE PÚBLICO. SUPREMACIA. 1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de direitos autorais devidos pela realização do evento Gira Brasília, ocorrido nos anos de 2013 e 2014, sob patrocínio público, em Brasília, Planaltina, Taguatinga, Ceilândia e Gama. 2. Como decorrência de suas atribuições institucionais, o ECAD possui a gestão coletiva dos direitos autorais, e a prerrogativa de arrecadar e distribuir, em todo o território nacional, a receita auferida a título destes direitos. 3. Extrai-se da norma do 2o do art. 99 da Lei 9810 a legitimidade extraordinária do ECAD, na qualidade de associação com prerrogativa para representar seus associados na defesa judicial ou extrajudicial de seus interesses. 4. A legitimidade ativa do ECAD não decorre da identificação específica dos direitos intelectuais que teriam sido violados, sendo dispensável a identificação das músicas e dos autores que teriam sido indevidamente reproduzidos, para a cobrança dos direitos autorais devidos, assim como a prova de filiação ou autorização dos titulares. Precedentes do STJ. 5. Com base na teoria da asserção, o julgador deve analisar a preliminar relativa à legitimidade passiva a partir dos elementos fornecidos pelo autor na petição inicial. Como a matéria arguida na verdade diz respeito ao mérito, com ele deve ser analisada. 6. No caso dos autos, apurou-se que foram realizadas contratações artísticas e de prestação de inúmeros serviços com empresas especializadas, na forma do regramento da Lei 8666/93. 7. O c. Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do Resp 1444957/MG, em 09/08/2016, tem se orientado no sentido da impossibilidade de se responsabilizar o ente público pelo pagamento de direitos autorais nos casos em que tiverem sido contratadas empresas para a realização de eventos públicos, com fundamento no art. 71, § 1o, da Lei n.o 8.666/1993, que veda a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos comerciais resultantes da execução do contrato. 8. Tem-se reconhecido a preponderância das regras contidas na Lei no 8.666/1993, quando em conflito com a Lei de Direitos Autorais, com corolário do princípio da supremacia do interesse público, especialmente para se garantir os fins almejados no processo licitatório. 9. Recurso de apelação do réu conhecido e provido.” (Acórdão 1150929, 07195677720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patenteado, assim, a relevância da fundamentação desenvolvida quanto à alegação de que o julgado dissentira da textualidade da regulação legal, vulnerando-a. a seu turno, o perigo da subsistência de dano irreparável aos cofres públicos, a seu turno, deriva da nuança de que, caso não concedido o efeito suspensivo vindicado pelo autor, remanesceria hígida a possibilidade de o primeiro réu deflagrar o correlato cumprimento de sentença volvido à satisfação do crédito que lhe restara assegurado pelo provimento rescindendo em face do ente distrital, descerrando a possibilidade de determinação de expedição de precatório para esse fim. O perigo de que experimente dano de difícil reparação é, pois, patente. Ademais, a par de aludida fundamentação, sobeja plausível a argumentação desenvolvida pelo autor no sentido de que o julgado decidira fora do ambiente do pedido, pois o condenara de forma exclusiva, quando postulada sua condenação de forma solidária com a entidade que executou o contrato. Ou seja, o ente público restara condenado com exclusividade, e não de forma solidária, conforme pretendido pelo réu, o que corrobora o aduzido sobre a violação ao disposto na lei de licitações e também ao regrado pelo artigo 492 do estatuto processual, conferindo plausibilidade ao direito invocado também sob essa ótica. Sob essa realidade, aperfeiçoados os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória destinada a obstar a efetivação do acórdão rescindendo, deve ser concedida. Alinhados esses argumentos, proceda a Secretaria, inicialmente, as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inclusive junto à distribuição, diante da inserção da Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT na composição passiva da ação. Outrossim, concedo a tutela provisória postulada, e, suspendendo temporariamente a eficácia da coisa julgada, determino a suspensão de eventual cumprimento do acórdão rescindendo. Oficie-se ao ilustrado Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, participando-o desta decisão. Acudidas essas providências, citem-se os réus para contestarem, querendo, no prazo de 20 (vinte) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Fls. 32/46. [2] - Fls. 48/51. [3] - Fl. 45. [4] - ID Num. 20120104. [5] - ID Num. 20431585. [6] - Fl. 45. [7] - DONIZETTI, Elpídio Novo Código de Processo Civil Comentado, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2018.p. 1.108.